Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR NÃO ASSINADO PELO DESTINATÁRIO. CONTRAFÉ RECEBIDA POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo executado visando a suspensão dos autos em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Em síntese, postula o agravante a suspensão da execução até que seja julgada a ação no 1064227-59.2024.4.01.3400, em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 20a Vara Federal da SJDF, protocolada contra os Correios pela assinatura indevida no AR. Alega que a assinatura do AR não é sua e que não tinha ciência da ação, razão pela qual a continuidade da execução poderá lhe trazer graves prejuízos. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (ID 64320859). Sem contrarrazões (ID 66428911).
3. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
4. Não cabe suspensão dos autos até o julgamento da ação no 1064227- 59.2024.4.01.3400 em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 20a Vara Federal da SJDF, pois incompatível com rito célere dos Juizados Especiais. Ademais, o julgamento dos autos originários (cumprimento de sentença) independe do julgamento da ação no 1064227- 59.2024.4.01.3400 que trata de suposto vício no serviço dos Correios.
5. Da nulidade da citação. Alega o agravante que a assinatura aposta no AR não é sua e que desconhece a pessoa que teria recebido em seu lugar a correspondência, pretendendo, assim, a nulidade da citação. Acrescenta que o carteiro, nos autos em trâmite na justiça federal, confirmou que a correspondência não foi entregue em mãos do destinatário e que ele mesmo escreveu em caixa alta o nome do recebedor ao deixar a correspondência no endereço indicado (ID 67128842).
6. Apesar do agravante não ter recebido em mãos o AR com mandado de citação, teve ciência inequívoca da ação. Vejamos. Nos autos originários, intimado a esclarecer se reside ou residiu no endereço do envio do mandado de citação (QNO 6, CONJUNTO F, CASA 21, CEILÂNDIA-DF), o agravante não atendeu ao comando judicial, limitando-se a repetir que a assinatura não era sua (ID 207710676 dos autos originários).
7. Depreende-se dos autos no 0716731-15.2024.8.07.0003 que em diligência de citação no endereço QNO 6, CONJUNTO F, CASA 21, CEILÂNDIA-DF, a oficiala de justiça certificou que o pai do agravante, sr. Raimundo, em 15/07/2024, informou que o agravante residia naquele endereço, tendo, posteriormente, o agravante em contato telefônico informado o contrário, mas optado por não atualizar o endereço. Nesse contexto, apesar de não ter assinado o AR, a correspondência foi deixada na residência de seu genitor.
8. Em regra, o descumprimento das formalidades legais gera nulidade do ato citatório, na medida em que não for possível atingir a finalidade de garantir à parte requerida a ciência da demanda contra si deduzida.
9. Todavia, no caso, o agravante tinha ciência inequívoca da ação contra si interposta, pois sua própria filha lhe enviou tempestivamente a contrafé, conforme se observa das mensagens trocadas por WhatsApp (ID 209903986 dos autos originários).
10. Dessa forma, o vício formal consistente na ausência da sua assinatura no AR não é suficiente para gerar nulidade do ato citatório na medida em que se comprovou que o agravante tinha ciência inequívoca da ação, já que o AR foi deixado na residência do seu genitor e que sua filha enviou a contrafé por whatsapp, devidamente recebida e lida pelo agravante.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de fixação na origem.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.